Tribunal: TJES
Processo: 0008512-37.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008512-37.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRUNO TASSIO PORFIRIO PEREIRA PINTO e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008512-37.2019.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: BRUNO TASSIO PORFIRIO PEREIRA PINTO, JOAO VITOR CORREA ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, LEI 11.343/06) E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO (ART. 12, LEI 10.826/03). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL. REJEIÇÃO. 2. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO JUSTIFICADA. QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES (ART. 42, LEI 11.343/06). MANUTENÇÃO. 3. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA (ART. 65, I, CP). COMPROVAÇÃO QUANTO A UM DOS APELANTES. ACOLHIMENTO. 4. TRÁFICO PRIVILEGIADO (§ 4º, ART. 33, LEI 11.343/06). FRAÇÃO DE REDUÇÃO (1/6). DISCRICIONARIEDADE FUNDAMENTADA NO VOLUME E NOCIVIDADE DAS DROGAS. MANUTENÇÃO. 5. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS, PROVIDO EM PARTE O DE UM APELANTE E DESPROVIDO O DO SEGUNDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta em face de sentença que condenou os réus pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei nº 11.343/06) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12, Lei nº 10.826/03), em concurso material. Os apelantes buscam a absolvição por insuficiência probatória, alegando que a condenação se baseou em depoimentos policiais e confissões extrajudiciais coagidas. Subsidiariamente, requerem a redução da pena-base, o reconhecimento da menoridade relativa para um dos agentes, a aplicação do redutor do tráfico privilegiado em grau máximo, a fixação de regime inicial mais brando e a concessão de gratuidade de justiça.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se o conjunto probatório, especialmente o testemunho de policiais militares, é suficiente para sustentar a condenação; (II) estabelecer se a natureza e a quantidade de entorpecentes autorizam a fixação da pena-base acima do mínimo legal e a modulação da fração do tráfico privilegiado; (III) verificar a ocorrência da atenuante da menoridade relativa; (IV) determinar o juízo competente para a análise do pedido de gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas pelos autos de apreensão, laudos toxicológicos e periciais, bem como pela prova oral colhida em juízo. Os depoimentos dos policiais militares, convergentes e seguros, detalham que os réus indicaram voluntariamente o local de armazenamento das drogas e armas, não havendo qualquer indício de coação que invalide tais declarações, que gozam de presunção de veracidade.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal revela-se escorreita, fundamentada no art. 42 da Lei nº 11.343/06, diante da expressiva quantidade e da natureza deletéria das substâncias apreendidas (cocaína e crack), elementos que demonstram maior reprovabilidade da conduta e não configuram
bis in idem
.

O reconhecimento da atenuante da menoridade relativa é imperativo para o apelante que contava com menos de 21 anos na data dos fatos, conforme documentação pessoal, nos termos do art. 65, inciso I, do Código Penal.

A fração de redução relativa ao tráfico privilegiado (1/6) deve ser mantida, pois a modulação do redutor encontra amparo na discricionariedade do magistrado, que utilizou adequadamente a natureza nociva do crack e a presença de armamento para justificar a aplicação de fração inferior à máxima, evidenciando gravidade concreta.

O pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, que é a instância adequada para aferir a real situação de hipossuficiência econômica do condenado no momento da cobrança das custas processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento:
Recursos conhecidos; negado provimento ao recurso de João Vitor Corrêa Alves e dado parcial provimento ao recurso de Bruno Tássio Porfírio Pereira Pinto.

Tese de julgamento:

O depoimento de agentes públicos prestado em juízo, sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, especialmente quando em harmonia com os demais elementos dos autos.

A quantidade e a natureza da droga são fundamentos idôneos tanto para a exasperação da pena-base quanto para a modulação da fração de redução do tráfico privilegiado.

A idade inferior a 21 anos ao tempo do crime obriga a aplicação da circunstância atenuante da menoridade relativa.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 65, I, e art. 69; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
e § 4º, e art. 42; Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.885.177/AL, 5ª Turma, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Convocado), j. 20.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de João Vitor Corrêa Alves e dar parcial provimento ao recurso de Bruno Tássio Porfírio Pereira Pinto, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008512-37.2019.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: BRUNO TASSIO PORFIRIO PEREIRA PINTO, JOAO VITOR CORREA ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por

BRUNO TÁSSIO PORFÍRIO PEREIRA PINTO
e
JOÃO VITOR CORRÊA ALVES
em face da sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES. O magistrado de piso julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os ora apelantes pela prática dos crimes previstos no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e artigo 12 da Lei nº 10.826/2003, em concurso material.

Ao apelante BRUNO TÁSSIO, foi aplicada a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, além de 597 (quinhentos e noventa e sete) dias-multa. Quanto ao apelante JOÃO VITOR, a reprimenda totalizou 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, acrescida de 482 (quatrocentos e oitenta e dois) dias-multa. Para ambos os réus, foi fixado o regime inicial semiaberto.

No recurso, a defesa busca a absolvição por insuficiência de provas, sustentando que o édito condenatório baseou-se exclusivamente em depoimentos de policiais e confissões extrajudiciais obtidas sob coação. Subsidiariamente, pleiteia a fixação das penas-base no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa para BRUNO TÁSSIO, a aplicação do tráfico privilegiado em fração máxima, a fixação de regime mais brando e a concessão de gratuidade de justiça.

O Ministério Público, em suas contrarrazões, manifesta-se pela manutenção integral da sentença.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça Josemar Moreira pugna pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, apenas para que seja reconhecida a atenuante da menoridade penal em favor de Bruno Tássio Porfírio Pereira Pinto, mantendo-se os demais termos da sentença.

Narra em síntese a denúncia que no dia 26 de março de 2019, os apelantes mantinham em depósito expressiva quantidade de entorpecentes — incluindo 313 pinos de cocaína e 157 pedras de crack — além de duas armas de fogo municiadas, munições e apetrechos destinados à comercialização de drogas em suas respectivas residências.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifico que a materialidade delitiva encontra-se sobejamente demonstrada pelo Auto de Apreensão, Laudo de Constatação, Laudo Toxicológico Definitivo e Laudo Pericial de Balística, que confirmam a apreensão de crack, cocaína e armas de fogo com eficácia preservada.

No tocante à autoria, a prova oral colhida sob o crivo do contraditório revela-se coesa.

Os policiais militares Fábio Fontecelli Queiroz e Igor Rezende Ribeiro narraram, de forma convergente, que a operação foi motivada por informações sobre um carregamento de drogas. Ao chegarem ao local, os agentes sentiram forte odor de entorpecentes e abordaram os réus, que indicaram voluntariamente a localização das armas e drogas em suas residências.

Nesse ponto, é imperativo destacar que o depoimento de agentes públicos goza de presunção de veracidade e possui pleno valor probatório (STJ. AgRg no AREsp n. 2.885.177/AL, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025).

A localização precisa dos ilícitos, conforme indicado pelos próprios apelantes no momento da abordagem, ratifica a validade das declarações dos policiais e esvazia a tese de coação, que carece de suporte probatório mínimo.

Portanto, a manutenção da condenação pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo é medida que se impõe, ante a robustez do acervo fático probatório.

A defesa insurge-se contra a fixação das penas-base acima do mínimo legal e a aplicação da fração mínima de redução pelo tráfico privilegiado.

Na primeira fase, o magistrado singular exasperou as penas-base justificadamente. A conduta apresenta maior reprovabilidade devido à expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes (313 pinos de cocaína com um réu e 157 pedras de crack com o outro), aliada à apreensão de armas de fogo municiadas e valores em espécie. Tais elementos, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06, autorizam a fixação da reprimenda em patamar superior ao mínimo, não se configurando
bis in idem
, mas sim análise adequada do
modus operandi
e da gravidade concreta dos fatos.

Quanto à segunda fase, assiste razão à defesa no que tange ao apelante BRUNO TÁSSIO. O réu possuía 20 anos e 10 meses à época do fato (nascido em 26/05/1998 e crime em 26/03/2019), o que impõe o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do Código Penal). Para JOÃO VITOR, a sentença já reconheceu corretamente a atenuante da confissão espontânea.

Na terceira fase, a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06) na fração de 1/6 (um sexto) deve ser mantida. A jurisprudência dos Tribunais Superiores permite a modulação da fração de redução com base na natureza e quantidade da droga. No caso, o volume de crack (droga de alto poder viciante) e a presença de armamento evidenciam um envolvimento estruturado que obsta a aplicação do redutor máximo.

Em relação ao pedido de assistência judiciária gratuita, acompanho o entendimento de que a aferição da hipossuficiência econômica para fins de isenção de custas deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal, momento oportuno para avaliar a real condição financeira do condenado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
JOÃO VITOR CORRÊA ALVES
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
BRUNO TÁSSIO PORFÍRIO PEREIRA PINTO
, apenas para reconhecer a incidência da atenuante da menoridade relativa em favor do apelante, mantendo-se a sentença em todos os seus demais termos e fundamentos.

-
Crime previsto no art. 33,
da Lei de Tóxicos

Com efeito, considerando a pena-base do recorrente Bruno, fixada em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias- multa, atenuo a reprimenda em razão da menoridade relativa em 1/6 (um sexto), fixando-a em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Diante da causa de diminuição reconhecida na sentença, mantenho a redução em 1/6 (um sexto),
restando
a
pena
definitiva em
0
4
(
quatro
) anos e 0
2
(
dois
) meses de reclusão
e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa
.

- Crime previsto no artigo 12 da Lei 10.826/03

Considerando a pena-base do recorrente Bruno, fixada em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção e 97 (noventa e sete) dias- multa, atenuo a reprimenda em razão da menoridade relativa em 1/6 (um sexto), fixando-a em
01
(
um
) ano
e 03 (três) meses
de
detenção
e
6
5 (
sessenta e cinco
) dias-multa
,
tornando-a definitiva.

Diante do
concurso material
(art. 69 do Código Penal), passam as penas impostas a totalizar
04 (QUATRO) ANOS E (02) DOIS MESES DE RECLUSÃO, 01 (UM) ANO e 03(TRÊS) MESES DE DETENÇÃO
e
482 (QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS) DIAS-MULTA
.

Quanto ao regime inicial, mantém-se o
semiaberto
, bem como os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos recursos,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo de João Vitor e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Bruno a fim de redimensionar a reprimenda arbitrada.